Tribunal: TJPA
Processo: 0006676-91.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP ? O INCISO I DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL FOI REVOGADO PELA LEI Nº 13.654/2018 ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA. Culpabilidade grave diante da audácia com que foi cometido o delito, dentro de um coletivo com diversas pessoas, demonstrando o réu destemor em suas ações. As consequências são próprias do tipo. A não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime. Confissão espontânea. Concurso de pessoas. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00066769120148140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP - O INCISO I DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL FOI REVOGADO PELA LEI Nº 13.654/2018 - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA. C
ulpabilidade grave diante da audácia com que foi cometido o delito, dentro de um coletivo com diversas pessoas, demonstrando o réu destemor em suas ações. As consequências são próprias do tipo. A não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime. Confissão espontânea. Concurso de pessoas. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 61 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na data de 21.12.2013, por volta das 14h, no interior de um ônibus que estava transitando na rodovia BR-316, próximo à antiga ¿Arena Yamada¿, os autores FABSON CARDOSO LOUZEIRO e DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, em comunhão de vontade com um terceiro identificado por KIKO, fazendo uso de arma de fogo, tipo revólver, SUBTRAÍRAM das vítimas vários pertences, (...). (...) o trio adentrou no coletivo da linha Distrito Industrial e no local acima mencionado, DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, manuseando revólver, anunciou o assalto, enquanto que os outros lhe deram apoio. Consta que obrigaram o motorista a desviar a rota para adentrar na rua Celestino, Bairro Águas Lindas, com o intuito de, distante de movimentação, poderem subtrair os bens de todos os presentes no coletivo. De acordo com a peça informativa a movimentação foi percebida por populares que acionaram a Polícia Militar, que em diligências localizou o coletivo, constatando que o fato era verídico, sendo iniciado um cerco policial. Os autores perceberam o cerco policial e querendo empreender fuga, saíram do veículo para embrenhar-se em um matagal localizado às proximidades. Consta que logo em seguida, os milicianos conseguiram localizar e prender os acusados, porém o terceiro autor conseguiu fugir. Com o acusado DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS foi encontrado um revólver, calibre 38, marca Rossi, numeração raspada, contendo 5 cartuchos intactos. (...)¿,
(sic)

Denúncia recebida em 10 de fevereiro de 2014, fl. 09.

Aduz o Apelante que nunca havia delinquido, que trabalha e constituiu família. Informa que o roubo foi de pequena monta e que foi devolvido; que o único prejuízo foi o emocional. Alega que a pena fixada foi excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida ou substituída por restritiva de direitos.

Contrarrazões às fls. 154-157.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de ser afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às consequências do crime e ao comportamento da vítima, bem como seja redimensionada a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, mantendo o
decisum
em seus demais termos.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 61 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na data de 21.12.2013, por volta das 14h, no interior de um ônibus que estava transitando na rodovia BR-316, próximo à antiga ¿Arena Yamada¿, os autores FABSON CARDOSO LOUZEIRO e DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, em comunhão de vontade com um terceiro identificado por KIKO, fazendo uso de arma de fogo, tipo revólver, SUBTRAÍRAM das vítimas vários pertences, (...). (...) o trio adentrou no coletivo da linha Distrito Industrial e no local acima mencionado, DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS, manuseando revólver, anunciou o assalto, enquanto que os outros lhe deram apoio. Consta que obrigaram o motorista a desviar a rota para adentrar na rua Celestino, Bairro Águas Lindas, com o intuito de, distante de movimentação, poderem subtrair os bens de todos os presentes no coletivo. De acordo com a peça informativa a movimentação foi percebida por populares que acionaram a Polícia Militar, que em diligências localizou o coletivo, constatando que o fato era verídico, sendo iniciado um cerco policial. Os autores perceberam o cerco policial e querendo empreender fuga, saíram do veículo para embrenhar-se em um matagal localizado às proximidades. Consta que logo em seguida, os milicianos conseguiram localizar e prender os acusados, porém o terceiro autor conseguiu fugir. Com o acusado DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS foi encontrado um revólver, calibre 38, marca Rossi, numeração raspada, contendo 5 cartuchos intactos. (...)¿,
(sic)

Aduz o Apelante que nunca havia delinquido, que trabalha e constituiu família. Informa que o roubo foi de pequena monta e que foi devolvido; que o único prejuízo foi o emocional. Alega que a pena fixada foi excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida ou substituída por restritiva de direito.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento, passando a me manifestar acerca da pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a culpabilidade e as consequências do delito como desfavoráveis ao réu. A culpabilidade é grave, diante da audácia com que foi cometido o delito, dentro de um coletivo com diversas pessoas, demonstrando, o réu, destemor em suas ações. As consequências são próprias do tipo. Ademais, a não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime, senão vejamos o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PENA-BASE. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. ELEMENTO INERENTE AO TIPO. DESVALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A não restituição dos bens subtraídos no delito de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes.
2. A ausência de prequestionamento de tese trazida no agravo regimental impede seu conhecimento diante de expresso óbice do Enunciado 282/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1709423/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018). (Grifei).

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Desta forma, reduzo a pena base para 4 anos e 9 meses de reclusão e passo a fixar a pena de multa a partir desta fase, em 40 dias multa.

Inexistem agravantes. Presente uma atenuante, confissão espontânea, fl. 64, pelo que reduzo a pena em 9 meses, passando a ser de 4 anos de reclusão e 30 dias multa.

Na terceira fase, prevejo que a condenação do Apelante foi nos artigos 157, §2º, I e II do CP; todavia, o item I do §2º do artigo 157 do referido
codex,
foi revogado pela Lei nº
13.654/2018
, portanto, deixo de aplicá-lo. Mantenho a capitulação do inciso II, concurso de pessoas, eis que este restou comprovado nos autos diante dos depoimentos à fl. 64 - mídia. Entretanto, mantenho a majorante no percentual de 2/3, tendo em vista a gravidade do crime e a audácia com que foi praticado pelos agentes que, em plena via pública, ameaçaram as vítimas, restringindo sua liberdade e ainda ordenando que o motorista desviasse a rota para que, distantes da movimentação, pudessem executar o crime. Sendo assim, fixo a pena em 6 anos e 7 meses de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator